Tribunal: STF
Processo: RE 1275718
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Ceará contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA SOLDADO DE FILEIRA DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. POSSIBILIDADE. ART. 39, § 3º, PARTE FINAL DA CARTA MAGNA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
    I – O art. 39, § 3º, parte final da Constituição Federal permite que a legislação estabeleça requisitos diferenciados de admissão ao serviço público quando a natureza do cargo assim o exigir.
    II – A Lei Estadual nº 14.113, de 12/05/2008, dispôs sobre as condições específicas para ingresso na Polícia Militar, elencadas em seu art. 10, dentre as quais consta o limite de idade o (igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos). Trata-se de requisito razoável e compatível com a atividade a ser desenvolvida no exercício da função de segurança pública, que exige preparo físico e vigor.
    III – O autor preenchia os requisitos previstos  no momento da inscrição, estando dentro do limite exigido,  não podendo ser alijado do certame, por exclusiva mora na realização das fases do concurso. Precedentes desta Corte de Justiça.
    IV – Diferir a verificação da idade para a época da matrícula no Curso de Formação, fase final do concurso, equivaleria a submeter à vontade da Administração Pública a eliminação ou não do candidato, bastando, para tanto, antecipar ou atrasar o início do curso.
    V – Indevida a alegação de violação à separação de poderes (art. 2º, da CF), porque deve ser observada a oportunidade e a conveniência do ato administrativo, levando-se em conta a inarredável atribuição constitucional do Poder Judiciário de apreciar a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo apontado como ilegal, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.
    VI – Recursos Oficial e Apelatório conhecidos e improvidos, mantendo a sentença em todos os seus termos.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 685.870-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 709.423-AgR/CE, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 721.339-AgR/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 741.815-AgR/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 840.592-AgR/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 920.676-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 979.284-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.): 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.
    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).
    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.210.221-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – LIMITE DE IDADE PARA CONCORRER AO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DO REQUISITO  NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO,  NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E  LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.225.126-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Convém destacar, finalmente, no que concerne à alegada violação ao art. 97 da Constituição, que a pretensão recursal ora deduzida revela-se inacolhível, eis que a análise do acórdão recorrido evidencia que, na espécie, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do recurso extraordinário.
    No caso em análise, como já enfatizado, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade, tanto que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária resultou de julgamento efetuado por órgão fracionário do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, considerada, na espécie, a inaplicabilidade da cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, cuja prescrição – ressalte-se – somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal (RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217 – RF 193/131):
    “Nenhum órgão fraccionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fraccionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, no tocante à suposta transgressão ao art. 97 da Constituição, que não se revela viável o recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie ora em exame.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator